Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705503-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APM ASSESSORIA COMERCIAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55798752) interposto por APM ASSESSORIA COMERCIAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., tendo por objeto a decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela agravante em desfavor de HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, indeferiu o pedido de penhora dos ativos garantidores do executado perante a ANS. Eis o teor do decisório agravado (ID 182183275 - processo referência): “Determinada a pesquisa de bens aos sistemas disponíveis ao Juízo (ID 178558521). Obtido resultado infrutífero no SISBAJUD. A parte autora apresentou embargos de declaração (ID 180006031), alegando, em apertada síntese, a ocorrência de omissão deste Juízo ao não se pronunciar quanto ao pedido de penhora do valor do débito junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, referente aos ativos garantidores. Conheço dos presentes embargos de declaração, uma vez que interpostos no prazo legal. No mérito, assiste razão ao Embargante. É manifesta a omissão, uma vez que a decisão vergastada não se pronunciou quanto ao pedido da parte. Isto posto, acolho os embargos de declaração para incluir os seguintes parágrafos na decisão ID 178558521: “Em que pese o pedido formulado, observa-se na petição id. 178411845, p. 2, que a executada possui R$ 1.023.810,00 em aplicações financeiras vinculadas à ANS em 21 de setembro de 2022. Tais ativos garantidores visam preservar a rede prestadora e os beneficiários das operadoras, de modo a assegurar a liquidez dos recursos das operadoras para honrar seu passivo. Observa-se, assim, que não se mostra razoável que se destaque todo o valor existente nos ativos garantidores em prol de apenas um credor, dificultando, assim, a continuidade da prestação de serviços aos demais beneficiários, devendo ser sopesado o interesse particular em detrimento do interesse de uma coletividade, devendo, logicamente, prevalecer o interesse deste último. Ademais, o art. 35-L, caput, da Lei no 9.656/1998 é clara ao trazer que os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos. Destarte, INDEFIRO o pedido de penhora dos ativos garantidores da executada perante a ANS.” Mantenho a decisão embargada nos seus ulteriores termos. À Secretaria para realizar a pesquisa aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, conforme determinado.” Inconformada, sustenta a agravante que referido crédito visa preservar a rede prestadora e os beneficiários das operadoras, de modo a assegurar a liquidez dos recursos das operadoras para honrar seu passivo. Afirma que o art. 35, L, da Lei 9.656/98 não impede a penhorabilidade da provisão técnica, visto que a previsão legal atinge apenas as próprias operadoras e não seus credores, porquanto impede a movimentação ou alienação dos ativos garantidores vinculados à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por iniciativa própria e não pelo Poder Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação do risco de se ver subtraída da possibilidade de ter seus créditos adimplidos, ante a existência de pedidos semelhantes em outros processos. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise provisória, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Conforme se observa, as provas constantes dos autos não são suficientes para comprovar a existência de dilapidação do patrimônio do recorrido. A simples possibilidade de eventuais pedidos semelhantes possam acarretar o comprometimento patrimonial do agravado não é requisito suficiente a garantir a concessão da tutela de urgência. Por oportuno, trago à colação aresto deste egrégio TJDFT sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. II. O arresto ou qualquer outra providência de constrição patrimonial pressupõe alto grau de convicção quanto à existência do crédito reclamado, de maneira que só é cabível excepcionalmente em ação de conhecimento. III. À falta de elementos de convicção seguros quanto à responsabilidade civil que é atribuída aos réus, não se legitima medida de constrição patrimonial no limiar do processo de conhecimento. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1636711, 07100192320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como dito, não ficou evidenciado concreta e especificamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. Ressalte-se, por fim, que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora, não demonstrada nos presentes autos. Como o recurso se limita aos termos da tutela de urgência, e que, como visto, não foram demonstrados os requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, não há razão suficiente para reprochar a decisão questionada. Assim, entendo que a agravante não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador